Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700245-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LIMA LIEDMANN BALDONI DA SILVA, MONIA ERICA MATSUMOTO LIEDMANN AGRAVADO: JOSE GUILHERME VIEGAS, FLAVIA MOREIRA PERINI MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS LIMA LIEDMANN BALDONI DA SILVA E OUTRO contra a decisão de ID 182765261 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOSÉ GUILHERME VIEGAS E OUTRO, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que a parte agravada invadiu seu domicílio, em mais de uma oportunidade, para inspecionar a obra de modo irregular; que havia acordado com a parte agravada a realização de intervenções para evitar o deslocamento de telhas; que o aumento do muro se destina à segurança e à privacidade; que as modificações foram autorizadas verbalmente pela parte agravada; que a obra é acompanhada por responsável técnico; que as fissuras no muro são anteriores à obra. Requerem, liminarmente, a revogação da decisão agravada, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54777395). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise dos elementos apresentados no agravo de instrumento exterioriza a atual discordância entre vizinhos sobre a construção de muro lindeiro, não só em relação à obra, mas ao custeio, ao ingresso não autorizado em residência (inclusive com registro de boletim de ocorrência) e à necessidade de reparo de suposto dano decorrente do início da obra. O antagonismo entre os laudos produzidos unilateralmente torna imprescindível a realização de instrução probatória, com o intuito de apurar a regularidade da obra realizada, bem como a existência de relação entre os danos existentes no muro da residência da parte agravada e a construção realizada. Portanto, subsiste a necessidade de suspensão da obra até o acertamento da questão, por ocasião da sentença de mérito. Em relação à necessidade de reparação imediata dos danos observados na estrutura do muro lindeiro (fissuras, trincas, rachaduras e outros), a exigibilidade de realização do reparo, além de representar medida potencialmente irreversível, demanda a antecedente verificação da responsabilidade civil da parte agravante. Nesse contexto, deve ser suspenso o trecho da decisão impugnada que impõe o dever de reparo imediato de todos os danos declarados na petição inicial, assegurando a manutenção do estado atual das coisas até o julgamento de mérito. Cabe ressaltar, contudo, que eventuais obras urgentes, imprescindíveis à segurança dos moradores e do imóvel, podem ser realizadas pela parte agravada, sem prejuízo da posterior reparação. Em outras palavras, observado risco de dano iminente à estrutura (a despeito do laudo de ID 54777400 – p. 8, elaborado por engenheiro civil, declarar que “o muro ostenta uma integridade estrutural que atende plenamente aos requisitos normativos, proporcionando segurança e confiança”), a parte agravada fica autorizada a realizar obras para impedir o desmoronamento e buscar o ressarcimento posterior, acaso constatada a responsabilidade da parte agravante pelo dano causado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para suspender a obrigação da parte agravante de reparação imediata dos danos declarados na petição inicial, na estrutura do muro, bem como de realizar reforço imediato na estrutura do muro da parte agravada, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora